Tribunal: STF
Processo: RE 582553
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PROVIMENTO DO 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO: AS QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS DECORRENTES
   DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO SERÃO EXAMINADAS PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. 
   INCABÍVEL A INOVAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.